Tribunal: TJMT
Processo: 1003764-58.2018.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003764-58.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo para Uso Próprio, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO GONCALVES - CPF: 406.633.531-49 (APELADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), ANAITA TEIXEIRA RIOS - CNPJ: 09.664.604/0001-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANAITA TEIXEIRA RIOS – ME contra sentença proferida nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela própria apelante em face de MÁRCIO RONALDO GONÇALVES, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT. A sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC, por abandono da causa pelo exequente, sem condenação em custas ou honorários. A apelante requereu a reforma da sentença quanto à fixação da verba honorária, pleiteando a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, quando a parte vencedora está representada pela Defensoria Pública atuando como curadora especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §2º, do CPC impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por abandono da causa, sendo obrigação de natureza objetiva.

A Defensoria Pública, mesmo gozando de isenção de custas processuais, faz jus à fixação de honorários advocatícios quando atua contra particulares, conforme interpretação pacificada pelo STJ, a fim de garantir isonomia processual e efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de condenação em honorários advocatícios configura omissão judicial, pois a fixação da verba é exigência legal que independe da resolução do mérito da causa.

O artigo 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa, sendo adequado, no caso concreto, o percentual mínimo legal, em razão da baixa complexidade da demanda e da ausência de atos processuais relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários advocatícios quando atua contra particular, ainda que na condição de curadora especial.

É obrigatória a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, §2º, do CPC.

A omissão judicial quanto à fixação da verba honorária deve ser corrigida para adequar a sentença à legislação vigente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANAITA TEIXEIRA RIOS - ME contra sentença proferida na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de MÁRCIO RONALDO GONÇALVES, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID. 166874343), julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III e §1º, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora. Deixou de condenar em custas e honorários advocatícios.

A apelante, em suas razões (ID. 256134160), alega, em síntese, que a ausência de fixação de honorários contraria o disposto no artigo 85, §2º, do CPC e a jurisprudência dominante, que admite a fixação da verba honorária mesmo em casos de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa. Sustenta, ainda, que é cabível a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública quando esta não atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença, como ocorre nos autos.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a fixação de honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas ID.256134162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial da parte executada, contra sentença proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo exequente.

A Defensoria Pública goza da prerrogativa de isenção do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 19 da Lei Complementar nº 80/94.

É pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a condenação da parte sucumbente nos honorários de advogado é devida, ainda que a parte vencedora esteja representada pela Defensoria Pública.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme ementa abaixo transcrita:

"Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra particulares, sendo essa, inclusive, a interpretação mais adequada a ser dada ao art. 25 da Lei 8.906/1994, a fim de preservar a isonomia entre as partes e fazer prevalecer os princípios da ampla defesa e do contraditório." (REsp 1199782/PR).

Nesse norte, a controvérsia recursal restringe-se à necessidade de fixação da verba honorária.

O artigo 485, §2º, do CPC dispõe expressamente:

“Nas hipóteses de extinção do processo por abandono da causa pelo autor, este será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.”

Logo, a ausência de apreciação quanto aos honorários de sucumbência configura omissão que merece correção, haja vista o dever legal de fixação da verba, ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução de mérito.

A Defensoria Pública, no caso, atua como curadora especial da parte ré, regularmente citada por hora certa.

O artigo 85, §2º, do CPC determina que os honorários sucumbenciais sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, sendo este inestimável ou inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que a extinção decorreu de inércia do exequente e que não houve atividade processual relevante após a distribuição, entendo cabível a fixação da verba no patamar mínimo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença apenas no ponto em que deixou de fixar honorários advocatícios, condenando o exequente ao pagamento da verba honorária, a ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025